Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701378-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTA JUVINA DE MEDEIROS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Marta Juvina de Medeiros (ID no 14090869, págs. 1-7) contra decisão desta Relatoria que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos (ID no 15868639). Em suas razões, em suma, a embargante defende que há obscuridade na decisão, pois não teria sido esclarecida a questão inerente à necessidade de suspensão do cumprimento de sentença por depender do julgamento de outra causa (ADI 6168/DF), nos termos do art. 313, V, “a” do CPC. Argumenta que se na referida decisão é admitido que a controvérsia sobre a inconstitucionalidade do pagamento de honorários a advogados públicos está em julgamento no STF e o mérito do feito originário versa sobre essa questão, então seria necessário esclarecer a razão de não aplicar o art. 313 do CPC. Aduz que há erro material a ser corrigido, pois a ADI 6168/DF refere-se apenas às Leis Distritais 5.369/2014 e às Resoluções 4/2014 e 7/2015 do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, não havendo menção ao art. 85, §19 do CPC. Além disso, seria nula por ausência de competência legal, pois os artigos 948 e 949 do CPC preveem que a questão constitucional arguida deve ser submetida à Turma ou à Câmara, nos termos do art. 287 do RITJDFT. Manifestação do agravado/embargado (ID no 16435852 e seguintes). É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. A embargante pretende rediscutir as questões já apreciadas pela decisão de ID no 15868639, págs. 1-3. A despeito de alegar obscuridade e erro material, os fundamentos que ensejaram a oposição dos embargos de declaração de ID no 14090869 já foram objetivamente analisados. Eventual discordância da parte quanto à decisão proferida deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificá-la ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios da embargante. No mesmo sentido é o posicionamento do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014. Ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos não podem ser acolhidos. Nesse passo, verifica-se que o recurso tem caráter manifestamente protelatório, por buscar, mais uma vez, rediscutir as mesmas matérias. O caráter protelatório impõe a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdão n. 1028844, 20150110798444APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. Pág.: 264-280). Diante disso, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença (art. 1.026, § 2o do CPC), percentual que poderá ser majorado, progressivamente, até o teto de 10%, caso a recorrente persista na oposição de infundados embargos de declaração. Dispositivo Conheço o recurso e nego-lhe provimento. Mantenho a decisão recorrida. Em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atribuído ao cumprimento de sentença (art. 1.026, § 2o do CPC), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor (art. 1.026, §3o do CPC). Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO